Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-79.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002412-79.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS SILVA - CPF: 062.158.751-63 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Inexistem nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada pela recorrente. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3o do CPC. Gratuidade da Justiça concedida.

5. Recurso conhecido e nego provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC. Em razão da má-fé, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.

A recorrente postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença para afastar os ônus da litigância de má-fé e julgar improcedente o pedido contraposto.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Além disso, salienta-se que de acordo com o entendimento do e. STJ proferido no REsp 1.663.193, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade de justiça ao reclamante
e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

-Incompetência do Juizado Especial

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica no termo de solicitação de portabilidade “Terminal Móvel OI” apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o Termo de solicitação de portabilidade assinado,
prints
de faturas de consumos e de telas sistêmicas com informações de débitos, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Desse modo, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, bem como, se procede o pedido de danos morais e da exclusão da condenação de litigância de má-fé.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação, consubstanciada no contrato devidamente assinado,
print
de fatura de consumo e de telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido Termo de Portabilidade, guarda grande semelhante com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Por fim, em relação à condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir ao erro o Poder Judiciário, afirmando a inexistência de relação contratual entre as partes, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
os demais termos da sentença atacada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021